Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712415-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA GLÓRIA SILVA OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001712-76.2016.8.07.0007, indeferiu o pedido da agravante de intimação pessoal da executada, ora agravada, para regularizar sua representação processual. A agravante narra que durante o procedimento para cumprimento da sentença ocorreu o falecimento do representante legal da executada, ora agravada. Além disso, os patronos da empresa executada, ora agravada, renunciaram ao mandato, o que acarretou a suspensão processual para a regularização do polo passivo da demanda, motivo pelo qual requereu a intimação da executada, ora agravada, para que procedesse à necessária regularização processual, o que restou indeferido pelo juízo a quo. Sustenta que em razão de ter ocorrido prévia citação válida, cabe à executada, ora agravada, a regularização de sua representação processual, mormente em razão do falecimento do seu representante legal. Diz, ainda, que a pessoa do representante legal da pessoa jurídica não se confunde com a própria pessoa jurídica ré, recaindo sobre ela o ônus da sua regularização processual. Destaca que em casos semelhantes, o STJ e esta Casa tem determinado a intimação pessoal da ré para que cumpra a determinação judicial, o que se afigura razoável, conforme determina o artigo 76 do CPC. Destaca que a determinação do juízo a quo ofende os princípios da efetividade e celeridade processual, pois atravancará o processo, já que até que a intimação seja efetivamente realizada, os autos ficarão suspensos. Destaca, ainda, que a possível extinção do feito em caso de descumprimento da determinação judicial é decisão teratológica, já que não há óbice para o regular andamento do feito, mormente porque seu pedido formulado em incidente de desconsideração de personalidade jurídica foi julgado procedente e se encontra em fase de apelação. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão com a determinação para que a executada, ora agravada, regularize sua representação processual, sob pena de revelia. Preparo recolhido conforme ID 25184366. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: Indefiro o requerido em ID. 85706751, uma vez que nos termos do art. 313, I, e §2o, I, do CPC, tal incumbência compete ao autor, com maior relevância ainda considerada a natureza da demanda, uma vez que em se tratando de cumprimento de sentença, o presente feito tramita tão somente em razão do interesse do exequente na busca da satisfação de seu crédito. Ademais, com a morte do representante legal da executada, responsável pela outorga dos poderes ao advogado então constituído em nome da executada, já restariam extinto os poderes outorgados, o que se torna ainda mais aplicável no presente caso concreto diante da renúncia já processada nos autos há quase um ano, ID. 61684583, e para a qual as patronas da exequente não se atentaram tempestivamente. Assim, certifique-se o transcurso do prazo concedido em ID. 84160676, e da suspensão decretada em ID. 61684583. Após, venham os autos conclusos para eventual extinção. I. Cumpra-se. Da análise dos autos de origem, verifica-se que no ID 60881266 os patronos da executada, ora agravada, informaram o falecimento do representante legal e liquidante extrajudicial da executada, ora agravada, bem como suas renúncias aos mandatos outorgados. Em seguida, houve determinação judicial de suspensão do feito em razão do falecimento do representante legal da executada, ora agravada, bem como a intimação da credora para regularização do polo passivo da demanda, com a indicação do novo liquidante extrajudicial e representante legal da executada, ora agravada. Inicialmente, cumpre observar que a executada, ora agravada, no cumprimento de sentença é a Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda, devidamente intimada do feito, conforme se verifica por seu comparecimento espontâneo nos autos no ID 36180678, e não a pessoa física que foi a óbito. Ou seja, a pessoa física do liquidante não se confunde com a pessoa jurídica da cooperativa, o que permite a conclusão de que o óbito do liquidante extrajudicial não acarreta qualquer alteração no polo passivo da presente demanda. Entretanto, apesar de a renúncia do patrono da executada, ora agravada, não implicar a necessidade de intimação da executada, ora agravada, para regularizar sua representação processual quando há ciência inequívoca do outorgante, no caso dos autos não restou comprovada a devida ciência da Cooperativa, pois o AR/MP enviado pelo patrono da parte retornou sem o devido recebimento, conforme se verifica do ID 60881268. O artigo 112 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Por sua vez o artigo 76 do mesmo diploma legal determina: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Conclui-se assim, que, no caso dos autos, faz-se necessária a intimação pessoal da executada, ora agravada, para a regularização de sua representação processual e que, em razão do princípio da cooperação bem como de a execução correr no interesse do credor, a determinação pode ser atribuída à autora, pois, conforme ressaltado pelo juízo a quo na decisão proferida no ID 84160676 dos autos de origem, por haver incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é de conhecimento da parte exequente a atual representação processual da executada, ora agravada. Cabe ainda ressaltar que no mês de abril de 2020 o juízo proferiu decisão suspendendo o curso do feito e determinando à exequente, ora agravante, a regularização do polo passivo da demanda, com a indicação do novo liquidante extrajudicial e representante legal da autora (ID 61684583), o que não foi cumprido, sendo que novamente, em 22 de fevereiro do corrente ano, foi proferido despacho (ID 84160676) determinando que a exequente informasse os dados para atualização do polo passivo, tendo permanecido mais uma vez inerte. A inércia da exequente, ora agravante, não pode militar a seu favor, pois não se mostra admissível que o feito prossiga indefinidamente sem a regularização da relação jurídico-processual, mormente quando a parte tem conhecimento dos dados necessários à regularização. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de maio de 2021 18:11:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador